Tribunal: STF
Processo: Rcl 78422
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI N. 3.395. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RELAÇÃO REGIDA PELA CLT. VERBAS RESCISÓRIAS PAGAS DE ACORDO COM A CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, nos autos do processo n. 0020938-11.2024.5.04.0334, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3395.



    Alega o reclamante que foi proposta “reclamação trabalhista em face d[a] Municipalidade (0020938-11.2024.5.04.0334) [e] a Advocacia Pública Municipal, como matéria de defesa, alegou a incompetência absoluta da Justiça Trabalhista para julgar a causa, ante a natureza jurídico-administrativa e do caráter temporário que se reveste a contratação da parte reclamante” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “a contratação, do caso concreto, se deu dentro das permissões estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal, a qual previu a contratação por excepcional interesse público - em observância ao princípio da simetria ante a previsão contida na CF/88 no artigo 37, IX; posteriormente regulamentada pelo Estatuto do Servidor Público Municipal (Lei Municipal n. 6.055)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que a “Lei Municipal n. 6.686/08 – a qual autorizava a contratação da reclamante pelo regime da CLT, FOI DECLARADA INCONSTITUCIONAL pelo TJRS (0020938-11.2024.5.04.0334), tendo sido determinado a extinção de todos os contratos (relações jurídicas existentes), inclusive do reclamante, onde restou reconhecido a natureza jurídico-administrativa dos contratos de trabalhos regidos pela Lei Municipal n. 6.686/08” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “houve nova provação do juízo, que até então ainda não havia se pronunciado sobre a incompetência absoluta – pois o costume na Justiça do Trabalho é a pronúncia somente na sentença. No entanto, sobreveio a decisão do magistrado quanto a competência da justiça do trabalho para prosseguimento no julgamento da causa” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Decidiu a autoridade reclamada acerca da competência da Justiça Especializada (e-doc. 5):



    “É caso de rejeição da preliminar. 



    Sucede que a competência desta justiça especializada impõe-se pelo reconhecimento pelo próprio reclamado de que o contrato em tela foi regido pela CLT. Conquanto tenha havido declaração de inconstitucionalidade da lei permissiva deste regime de contratação, fato é que referida decisão não declarou a nulidade dos contratos até então vigentes sob a CLT, tampouco há nos autos alegação e prova de que o reclamado o tenha feito no âmbito administrativo. Aliás, o reclamado tão somente deu termo ao contrato, inclusive pagando todas as parcelas rescisórias decorrentes da CLT, que tampouco são contempladas na súmula 363 do TST. A preservação do regime, sob o entendimento deste juízo, advém ainda da modulação dos efeitos do decreto de inconstitucionalidade da lei municipal, vez que diferiu a eficácia do decreto de reconhecimento para a partir de 180 dias, contados da publicação do acórdão, ou seja, declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc, modo que não retroagiu para alcançar os contratos firmados anteriormente à referida decisão. 



    Isso dado, considerando a preservação do regime da CLT para regência do contrato em tela, reconheço a competência material da justiça do trabalho para processar e julgar apresente lide.”.



    Aduz que “em razão da confirmação da competência para julgar a lide a Municipalidade passa a apresentar reclamação constitucional ao Egrégio Superior Tribunal Federal, por violação à decisão proferida na ADIn-MC nº 3395-6, onde o STF concluiu que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação de natureza jurídico-estatutária” (fl. 4, e-doc. 1).



    Informa que “no caso concreto o beneficiário da decisão, objeto da presente reclamação, participou de processo seletivo, para atuar junto Serviço Municipal de Emergência e Urgência (SAMU/SALVAR), programa temporário, instituído pelo Governo Federal e adotado pela maioria dos entes federados até que este programa venha a ser extinto - por isso a conotação de temporário” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Sustenta que “SAMU/SALVAR é um programa temporário que pode ser extinto pelo Governo Federal, o que consequentemente cessaria o envio de verba pública para custear tal programa, e justamente por revestir-se do caráter temporário e de especial interesse público suas contratações enquadram-se na hipótese do artigo 214, III e IV da Lei Municipal 6055, cuja natureza contratual é ADMINISTRATIVA e não celetista, justamente por expressa previsão legal” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Esclarece que a “Lei Municipal 6.6863 de 2008 não revogou a previsão contida no artigo 217 da Lei Municipal 6.055, pois intimamente ligada às contratações temporárias de excepcional interesse público, assegurando a esses contratos a natureza administrativa” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o fato de estar expressamente contido no artigo 5 da Lei M. 6.6864 que as contratações para participação do programa SAMU/SALVAR se dariam pelo regime da CLT, ao arrepio da norma regulamentadora, não afasta a natureza administrativa dos contratos oriundos do Programa SAMU/SALVAR, pois esta foi vontade do legislador quando previu, ainda na Lei Orgânica Municipal, tal possibilidade de contratação excepcional” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão da condenação proferida no processo de origem e, no mérito, a procedência desta reclamação com a consequente cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    No caso, o reclamante alega ofensa à ADI n. 3.395.



    Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, em que foi reconhecida a competência da Justiça Especializada para processar e julgar ação trabalhista proposta por Cristiano Bonfiglio contra o Município de São Leopoldo, que versa sobre verbas trabalhistas decorrentes de contrato regido pela CLT, teria violado o disposto na decisão preferida pelo Supremo na ADI n. 3.395.



    Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a tese firmada na ADI n. 3.395 que, 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    A interpretação da decisão reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que pleiteia verbas trabalhistas decorrentes de contrato regido pela CLT, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADI n. 3.395, no que diz respeito à interpretação constitucional adequada da expressão “relação do trabalho”



    Destaco, de forma breve, que o entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em regra, a competência para julgar causas em que sejam partes a Administração Pública e seus servidores, é da Justiça Comum. 



    Todavia, observo que não foi objeto da decisão reclamada a discussão acerca de vínculo jurídico-estatutário mantido com o ente público. 



    Na espécie, a discussão orbita em torno da competência para processar e julgar ação trabalhista, que busca o pagamento de verbas decorrentes de vínculo regido pela CLT, demonstrando-se, então, a ausência de identidade material com o que decidiu esta Corte na ADI n. 3.395. 



    No mesmo sentido tem decidido o Supremo Tribunal Federal em situações análogas:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADI 3.395, assentou que a norma disposta no art. 114, I, da Constituição Federal não abrange causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho demandas instauradas entre o poder público e seus servidores. 2. Submetido o vínculo ao regime celetista e pleiteadas parcelas dele decorrentes, não há falar em estrita aderência temática com o decidido na ADI 3.395. 3. Agravo interno desprovido. (Rcl 50986 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2024 PUBLIC 14-08-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395/DF E NA SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 736/STF. AGRAVO DESPROVIDO. I – A controvérsia presente nos autos originários não tratou de causa instaurada entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, sobre a qual a ADI 3.395/DF reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho. II – Não há relação de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e a ADI 3.395/DF, pois o vínculo jurídico-estatutário mantido com o ente público não é objeto de discussão na ação originária, na qual, objetiva-se garantir aos apenados ambientes de trabalho hígidos e seguros. III – Os fundamentos do acórdão reclamado estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Súmula 736/STF. IV – Agravo regimental desprovido.” (Rcl 65380 AgR, Rel. Ministro Cristiano Zanin, 1ª Turma)



    Desse modo, constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida



     



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente